Tribunal: TCU
Processo: 002.101/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação constituída em virtude de determinação do item 9.4.1. do Acórdão 552/2019-TCU-Plenário. Financiamentos e operações de apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES à Brenco Holding S.A, à ETH Bionergia S.A e à Odebrecht Agroindustrial S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 8416/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de apartado autuado em cumprimento ao Acórdão 552/2019-TCU-Plenário , que considerou procedente Representação e determinou o prosseguimento da apuração de indícios de irregularidades em um conjunto de operações de aporte de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) às empresas Brenco Holding S.A., ETH Bionergia S.A. e Odebrecht Agroindustrial S.A. - esta última resultante da fusão das duas primeiras, atualmente denominada Atvos Agroindustrial Participações S.A. -, no âmbito de projetos greenfield de formação de polos de produção de açúcar, etanol e cogeração de energia, mediante financiamento direto e indireto, subscrição de debêntures e aquisição de participação acionária. Considerando que o elevado lapso temporal transcorrido desde os fatos investigados - ocorridos em 2010 - ultrapassa uma década sem qualquer notificação dos potenciais responsáveis, circunstância que, à luz de farta jurisprudência desta Corte (Acórdãos 3.879/2017 e 3.896/2022, ambos da 1a Câmara), gera presunção relativa de comprometimento do exercício pleno do direito de defesa, prejudicando o contraditório e impondo, de plano, o arquivamento do feito sem apreciação de mérito; considerando que, não obstante esse óbice processual suficiente para a extinção do processo, a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU apresentaram análises divergentes apenas quanto à necessidade de realização de audiências; considerando que, à luz do parecer do MPTCU - cujos fundamentos acolho como razões adicionais ( obiter dictum ) -, o tratamento a ser conferido ao caso deve observar os entendimentos recentes desta Corte em processos análogos envolvendo operações do BNDES e da BNDESPar, a exemplo das representações derivadas do Acórdão 3011/2015-TCU-Plenário , em que se examinou amplo conjunto de aportes ao grupo empresarial JBS (2005-2014); considerando que, naqueles precedentes, o Tribunal afastou a ocorrência de prejuízo às instituições financeiras e concluiu pela regularidade das contas, assentando que divergências de interpretação sobre a suficiência de análises econômico-financeiras, flexibilizações procedimentais ou aderência a prioridades de política pública não configuram, por si, grave infração à norma legal ou regulamentar, tampouco ato de gestão ilegítimo ou antieconômico nos termos do art. 58, II e III, da Lei 8.443/1992; considerando que tais deliberações reconheceram que o BNDES, enquanto banco de desenvolvimento, atuou em consonância com as diretrizes vigentes à época, especialmente a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançada em 2008, que estimulava a ampliação de grandes conglomerados empresariais nacionais e a formação de estruturas produtivas consideradas estratégicas; considerando que, também nesses precedentes, a Corte assentou que eventuais desconformidades com normas internas, ou flexibilizações justificadas de procedimentos, não configuram erro grosseiro ou conduta dolosa quando amparadas por juízo técnico fundamentado e compatível com o ambiente decisório e informacional disponível, à luz do art. 28 da LINDB, entendimento igualmente aplicável às operações ora em exame; considerando que, no presente caso, os fundamentos técnicos e econômicos que embasaram as decisões do BNDES - relativas tanto à fase 1 (2008/2009) quanto à fase 2 (2010) - não se mostram suficientes, segundo o parecer ministerial aqui acolhido, para indicar favorecimento injustificado ao grupo Odebrecht ou violação qualificada a normas internas, sobretudo por se tratar de decisões adotadas por autoridades competentes e devidamente motivadas; e considerando, por fim, que a eventual realização das audiências propostas pela unidade técnica, além de incompatível com a jurisprudência consolidada sobre o prejuízo à defesa pelo decurso excessivo do tempo, revelar-se-ia inócua à luz da racionalidade e eficiência processuais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, V, do RI/TCU; e art. 6o, II, das Instruções Normativas TCU 71/2012 e 98/2024, em conhecer da presente representação e arquivar o processo, ante a ausência de pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular, dando ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1. Processo TC- Processo 002.101/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: não há. 1.2. Interessado: não há. 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Bndes Participações S.A. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Amaro de Oliveira Filho (095156/OAB-RJ), André de Castro Oliveira Pereira Braga (201971/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; André Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Bndes Participações S.A.; André Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.